Tribunal: STF
Processo: ARE 1099928
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE FIANÇAS, AVAIS E OUTRAS GARANTIAS. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. O enquadramento de atividade econômica, para fins de incidência de ISS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.